Tribunal: TJBA
Processo: 8107981-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107981-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO JANUARIO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de concessionária de serviços de saneamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir se os danos alegados no imóvel decorrem de falha na prestação de serviços pela concessionária ou de culpa exclusiva do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC. 4. A prova pericial demonstrou inequivocamente que o imóvel foi edificado sobre poço de visita pertencente às instalações da concessionária, bloqueando o acesso necessário à manutenção da rede de esgotamento sanitário. 5. A construção em desconformidade com as normas técnicas aplicáveis caracteriza culpa exclusiva do consumidor, afastando o nexo de causalidade entre os alegados danos e qualquer falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, 22 e 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 05719691520148050001; TJ-BA, APL 80270049120198050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8107981-31.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
MAURICIO JANUARIO DA SILVA
e como apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça

R
M04